Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Vistos, etc. Conforme se extrai da certidão de ID 70385069, em 31 de Março de 2025 decorreu o prazo para a parte MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, referente a Decisão de ID 69235223. Mostra-se, portanto, intempestiva a resposta ao recurso juntada aos autos em 19/05/2025. À Secretaria para que promova o desentranhamento da peça de ID 71881152. Prossiga-se o feito em pauta de julgamento. I. Brasília, 19 de maio de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator